Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-25.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000638-25.2016.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO QUE REDUZIU A JORNADA INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. OFENSA AO ART. 208, I e IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB prevê, em seu artigo 31, III, que a educação infantil será organizada com atendimento de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial, e de 7 (sete) horas para a jornada integral. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). É vedado à Administração Municipal impor restrições ou embaraços ao pleno exercício da garantia constitucional à educação INFANTIL, que exige respeito incondicional. Também não encontra esteio a invocação da cláusula de reserva do possível POR NÃO SER lícito ao Poder Público criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa, frustrar OU inviabilizar o ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. PRECEDENTES DO STF. ASTREINTES RAZOÁVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000638-25.2016.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.